Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704152-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NELSON JOSÉ MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. NULIDADE. APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese ter havido falha processual relativa à ausência de resposta aos Embargos de Declaração sobre a ilegitimidade da recusa do Banco em exibir documentos originais solicitados, o Credor/Agravante também se quedou silente sobre esse ponto nas diversas manifestações subsequentes, somente vindo a alegá-la após o resultado desfavorável na perícia, o que não observa a boa-fé processual. 2. Apesar de reiterar a narrativa de “possível alteração do teor do extrato”, o Agravante não demonstrou de que forma ela teria ocorrido, não ultrapassando, portanto, a barreira de mera conjectura, sem substrato fático que a sustente. 3. Ausente o alegado cerceamento de defesa e a obrigação exclusiva do Agravado em apresentar os extratos originais das cédulas rurais, não se configura a alegada nulidade da perícia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 470, inciso I, e 473, inciso IV e § 3o, todos do Código de Processo Civil, afirmando que não houve paridade de tratamento entre as partes. Argumenta que o laudo pericial é nulo, uma vez que o perito deixou de responder a todos os quesitos formulados pelo insurgente, cerceando seu direito à ampla defesa ao impedir que seus argumentos e provas fossem submetidos à análise técnica, além de somente considerar os documentos particulares da parte contrária para concluir pela existência de fato impeditivo do direito autoral; c) artigos 369, 370 e 373, § 1o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos versa sobre contratos de crédito celebrados há mais de 30 (trinta) anos, de modo que o ônus de apresentação dos documentos originais recai sobre a parte contrária, verdadeira obrigada a armazenar tais documentos. Na petição de ID. 37788675 e em sede de contrarrazões (ID. 38156814), o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 7o, 369, 370, 373, § 1o, 470, inciso I, e 473, inciso IV e § 3o, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não se configura o alegado cerceamento de defesa nem a obrigação exclusiva do Agravado em apresentar os extratos originais das operações 89/00002-x e 89/00010-2” (ID. 34506477). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016